Tribunal: TCU
Processo: 036.178/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra o ex-empregado Luiz Antônio Barbosa de Almeida em razão de desfalque de valores em unidade daquela empresa pública. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217, e 260, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Luiz Antônio Barbosa de Almeida revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Antônio Barbosa de Almeida e condená-lo ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data Valor histórico Tipo 18/7/2019 196.360,00 Débito 12/2/2021 793,26 Crédito 9.3. aplicar a Luiz Antônio Barbosa de Almeida multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida pelo responsável, inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública pelo período de cinco anos; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.